Tribunal: TJBA
Processo: 8033530-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033530-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBERT WILLIAM SILVA TAVARES SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
TIAGO CAMPOS ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DO INADIMPLEMENTO. LICITUDE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8033530-35.2023.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador/BA, em que são Apelante e Apelado, respectivamente,
ALBERT WILLIAM SILVA TAVARES SANTOS
e
SOROCRED -
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM
os Magistrados, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA